Tribunal: TJPA
Processo: 0004573-04.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004573-04.2017.8.14.0040

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FRANCISCO BRITO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. TEMA/REPETITIVO N.º 722. RESP 1.418.593/MS. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE SOMENTE PARA OS ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE, CAPAZES DE ELIDIR A MORA (JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS). JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. TEMA/REPETITIVO N.º 28.
RESP N. 1.061.530/RS.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A 01 (UM) ANO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 539 DO STJ. DEMAIS CLÁUSULAS IMPUGNADAS NÃO CORRESPONDEM A ENCARGOS DA NORMALIDADE (TARIFA DE CADASTRO,
DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS
E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ACIMA DA TAXA DE MERCADO, CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA),
NÃO TENDO O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A purgação da mora é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo Decreto-Lei 911/69, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, para a purgação ser devidamente aceita, deve haver a realização do pagamento integral da dívida, e não apenas das parcelas vencidas como insiste em afirmar o apelante. Nesse sentido, o STJ já pacificou o tema através da temática dos recursos repetitivos (RESP 1418593/MS).

2 – O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem afirmado a possibilidade de arguição, como matéria de defesa nas Ações de Busca e Apreensão ajuizadas pelo rito do Decreto-Lei n. 911/69, da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais relativas ao período de normalidade do contrato, com o objetivo de descaracterizar a mora, tendo em conta o caráter dúplice desse tipo de ação.

3 – Quanto à alegação de ilegalidade na
capitalização de juros
conforme avençada no contrato em tela –
por ser matéria idônea para a desconstituição da mora, passível de ser conhecida em Busca e Apreensão – contraponho a Súmula n.º 539 do STJ
,
litteris
:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

4 –
Sobre as demais arguições
(Tarifa de Cadastro,
Devolução de Parcelas Pagas
e Comissão de Permanência acima da Taxa de Mercado, cumulada com Juros Remuneratórios e Correção Monetária),
não relativas ao período de normalidade contratual, e assim, inidôneas para elidir a mora, entendo incabível a discussão na presente via.

5 –
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
in totum
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004573-04.2017.8.14.0040

ORIGEM:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

APELANTE: FRANCISCO BRITO DE LIMA

ADVOGADO(A): CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA DA SILVA E ROMULO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO(A):

SYDNEY SOUSA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

FRANCISCO BRITO DE LIMA
interpôs Apelação em face de sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, consolidando, em favor da instituição autora, o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem apreendido (veículo automotivo HYUNDAI HB20S PREM 1.6, Placa OTT3820; Contrato n.º 20021071146).

Em suas razões (id 5089107), a apelante alega: (I) ausência de devolução dos valores pagos; (II) impossibilidade de cobrança das prestações vincendas; (III) improcedência da ação por cobrança excessiva (Capitalização de Juros,
Tarifa de Confecção de Cadastro, Comissão de Permanência acima da taxa de mercado, cumulação da Comissão de Permanência com Juros Remuneratórios e Correção Monetária), e; (IV) que o excesso na cobrança descaracteriza a mora, levando à improcedência da demanda.

Ao final, o recorrente pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, determinando-se a total improcedência da Ação de Busca e Apreensão e o pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, devolução do veículo, e determinação de realização de audiência de conciliação, para pagamento viável da dívida. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas em decorrência do pedido de Justiça Gratuita.

Transcorrido
in albis
o prazo para contrarrazões (id 5089110).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004573-04.2017.8.14.0040

ORIGEM:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

APELANTE: FRANCISCO BRITO DE LIMA

ADVOGADO(A): CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA DA SILVA E ROMULO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO(A):

SYDNEY SOUSA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade, observo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie.

Doravante, no que concerne à possibilidade de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, considerando que o requerimento pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
defiro
o pedido nos termos do artigo 99 do CPC, haja vista que se dá mediante uma simples declaração de pobreza do requerente, pessoa natural, até prova em contrário.

Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo/isenção) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
CONHEÇO
do presente apelo.

No mérito, não merecem prosperar as insurgências do apelante.

Primeiramente, analiso as alegações que podem impactar a constatação da mora, requisito essencial das ações possessórias.

Argumenta o apelante que a purgação da mora deverá ser efetuada apenas sobre as parcelas vencidas, antecipando-se as vincendas apenas quando a mora não fosse purgada.

Pois bem, a
purgação da mora é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo Decreto-Lei 911/69, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, para a purgação ser devidamente aceita, deve haver a realização do pagamento integral da dívida, e não apenas das parcelas vencidas como insiste em afirmar o apelante.

Nesse sentido, o STJ já pacificou o tema através da temática dos recursos repetitivos (Tema n.º 722):

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO CPC.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI N. 911/1969.

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004.

PURGAÇÃO DA MORA.

IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
– entendida esta como
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
–, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.418.593 / MS. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. SEGUNDA SEÇÃO. DJe 27/05/2014) – Destaquei.

Quanto à alegação de ilegalidade na capitalização de juros conforme avençada no contrato em tela, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem afirmado a possibilidade de arguição, como matéria de defesa nas Ações de Busca e Apreensão ajuizadas pelo rito do Decreto-Lei n. 911/69, da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais relativas ao período de normalidade do contrato, com o objetivo de descaracterizar a mora, tendo em conta o caráter dúplice desse tipo de ação.

Desde o paradigmático REsp n. 1.061.530/RS (julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos), restaram firmadas diversas teses sobre os contratos bancários de financiamento com alienação fiduciária, dentre as quais, o Tema n.º 28,
litteris
: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.

CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos

contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. (...)

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii) configuração da mora;
iii) juros

moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...)

I

-

JULGAMENTO

DAS

QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não ndica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO

2 -

CONFIGURAÇÃO DA MORA:

a)

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b)

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530 / RS. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. DJe 10/03/2009) – Destaquei.

A partir de tal premissa, a jurisprudência daquele Colendo Tribunal foi sendo construída no sentido de admitir a discussão das cláusulas contratuais capazes de elidir a mora em sede da ação possessória de Busca e Apreensão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.

1. O art. 557 e seus parágrafos do CPC permitem o julgamento singular do recurso pelo relator, para adequar a solução da controvérsia à jurisprudência do STJ, cabendo agravo regimental para o órgão colegiado competente. Por outro lado, eventual nulidade de decisão singular ficaria superada com a reapreciação do recurso pela Turma. Precedente.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3.
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.

4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do STJ).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEFESA QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DA MORA FACE À ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECISÃO MONOCRÁTICA DE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1.
Possível ao réu, em ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, discutir a legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária com o intuito de afastar a caracterização da mora. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg no REsp 1073427/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012) – Destaquei.

Portanto, ante à possibilidade de apreciação da arguição da apelante sobre a ilegalidade/abusividade de cláusula contratual capaz de elidir a mora, registro que a capitalização mensal de juros é lícita desde que devidamente pactuada nos contratos posteriores a 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), o que acontece no presente caso, pois a Cédula de Crédito Bancário, no item “Especificação do crédito” (id 5089096 – p. 16) contém a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, sendo tal indicação suficiente para demonstrar a pactuação do encargo, conforme já pacificado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os Enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017) – Destaquei.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas em massa, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os Enunciados Sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu 02 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (Tema 246/STJ)

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) – Destaquei.

A partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Essas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante é possível extrair exemplificativamente, das decisões proferidas nos julgamentos da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como
in casu
.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ -
MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04) – Destaquei.

Quanto aos demais arrazoados da apelante –
relativos a
adoção de taxa de Comissão de Permanência em valor superior à taxa de mercado; impossibilidade da cobrança da Comissão de Permanência cumulada com os demais encargos de mora; cobrança de
Tarifa de Cadastro, e; dever de d
evolução de parcelas pagas
–
, entendo não serem essas, arguições
relativas ao período de normalidade contratual, mostrando-se inidôneas para elidir a mora, e, por isso,
incabível a discussão na presente via.

Essencialmente, as disposições contratuais impugnadas pela parte recorrente não possuem o condão de alterar o desfecho jurídico dado ao caso concreto, porquanto incapazes de arredar a inadimplência, pois, como estabelecido no julgamento do paradigmático REsp n. 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo, Tema n.º 28), a mora somente é descaracterizada quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade – juros remuneratórios e capitalização dos juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos da fundamentação,
para manter a sentença
in totum
.

É como Voto.

Belém, ___ de _______________ de 2022.

Desembargadora

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022